Tribunal: TJSP
Processo: 2204010-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2204010-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante SABRINA APARECIDA DE CAMARGO
SILVA e Interessado ROBERTO ROFRIGUES RANDI, é embargado
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E DE ASSIS TENCIA SOCIAL -
INSTITUTO EDUCACIONAL IMACULADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204010-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2204010-74.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE
Sabrina Aparecida de Camargo Silva
EMBARGADO
Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social
VOTO No 38.542
EMENTA

Embargos
de
declaração.
Inocorrência do vício alegado pela recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento tirado de
despacho que, em execução por título extrajudicial fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais, deferiu em parte pedido de desbloqueio
de ativos financeiros.
A embargante afirma que ao assim decidir o
acórdão incorreu em omissão, já que não analisou a divergência
jurisprudencial indicada no agravo.
É o relatório.
Como se confere a fls. 83 e seguintes, o acórdão
indicou as razões de fato e de direito pelas quais o agravo não comportava
provimento.
Note-se que assim ocorreu mediante textual
exame dos elementos informativos presentes nos autos e abordagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204010-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
argumento externado pela agravante, no qual ela agora insiste, como se vê
nessa passagem:
“Ora, conforme os respectivos extratos o segundo
saldo não se achava em conta poupança, mas em conta corrente, o que por
si só já afastava a alegada impenhorabilidade.
Consigne-se que a executada não revelou que o
montante bloqueado se originava de rendimento imune à penhora.
Por fim, a notícia de que se cuidava de valor
destinado ao custeio de despesas correntes da devedora não o tornava
imune à constrição”.
Não se identifica, pois, omissão a ser agora
sanada.
Consigne-se, ainda, que não cabe à Corte local
aferir se o seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal, eis que disso se
incumbe outra instância, menos ainda dispor sobre o entendimento
externado por tribunais em casos concretos, já que sem efeito vinculante.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR